Tribunal: STF
Processo: RE 1380919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. ANÁLISE COM O MÉRITO. LEI FEDERAL N.º 9.784/1999. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. A Lei Federal n.º 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a decadência administrativa, destacando que decai em 05 (cinco) anos o direito da Administração de anular os atos administrativos, quando favoráveis aos destinatários.



    2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial quinquenal do art. 54, da Lei 9.784/99, é a data da prática do ato, salvo comprovada má-fé.



    3. In concreto, inexistindo má-fé da servidora, que por cerca de longos 30 (trinta) anos acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança, não podendo ser-lhe exigido fazer opção por um deles, em razão da decadência administrativa.” 



    No RE (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ACRE sustenta que o julgado violou o art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, pois admitiu a acumulação de um cargo de agente administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o cargo de agente administrativo na Secretaria de Saúde, o que é vedado pela Constituição, uma vez que ambos os cargos são de natureza burocrática. 



    Acresce que a LC Estadual 39/1993 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre - veda a acumulação de cargos públicos.



    Articula que a invocação da decadência do direito da Administração Pública de rever seus próprios atos não pode acobertar situação flagrantemente inconstitucional. Afirma que a jurisprudência do STF reconhece que atos inconstitucionais jamais se convalidam, pelo que cita a ADI 1247MC/PA, RMS 28.497, e RE 381.204.



    Ato contínuo, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do RE 817.338-RG, Tema 839 da repercussão geral (Vol. 7).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Acre concluiu que o Tema 839 não tem aplicabilidade no caso dos autos e, por conseguinte, procedeu ao exame positivo de admissibilidade do apelo extremo (Vol. 9).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa de anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções.



    Eis os termos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3 , fls. 3-8):



    “O mérito desta ação repousa em aferir a compatibilidade de horários entre os cargos públicos cumulados pela Impetrante (requisito constitucional), passando pela análise da legalidade da limitação de jornada semanal imposta pela Administração Pública (requisito administrativo). 



    A Constituição Federal prevê a possibilidade de acumulação remunerada de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, sempre que houver compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI, da CF). 



    Antes de que qualquer outra análise, cumpre examinar a questão relativa à prejudicial de mérito, concernente a decadência administrativa. 



    Como é cediço, por força do princípio da autotutela, a Administração Pública tem o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos do cidadão. Assim está assentado no entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, consoante Súmulas 346 e 473: 



    "Súmula 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." 



    "Súmula 473: A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." 



    Sucede que em função do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, exsurgem limites ao exercício da autotutela pela Administração, que se revelam por meio do instituto da decadência administrativa, decorrente da inércia da Administração em adotar as providências necessárias a verificação da irregularidade, quando de boa-fé o administrado. 



    Nesse mesmo sentido, cabe invocar o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, aplicável analogicamente a situação posta, ao dispor que: 



    "Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (grifei) 



    Com efeito, estando o administrado de boa-fé, e sendo-lhe o ato de repercussão favorável na esfera jurídica, a prerrogativa estatal de anular o próprio ato decai em 5 (cinco) anos, conforme entendimento que tem se firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (…)



    Ademais, o somatório das jornadas de trabalho da Impetrante para concluir pela incompatibilidade dos cargos públicos, mormente porque ela trabalhou por mais de 30 (trinta) anos acumulando os respectivos cargos sem que houvesse prejuízo das atividades inerentes às suas funções, revela-se insuficiente. 



    Se não existe indício de conflito entre as jornadas de trabalho exigidas em ambos os cargos, desponta infundada a presunção administrativa de que a realização de jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas comprometerá a qualidade do serviço a ser prestado pela impetrante. 



    Diferente seria se a Administração tivesse demonstrado concretamente, como, por exemplo, através de índices de desempenho ou declarações dos supervisores da Impetrante, que a carga horária exercida atualmente prejudica a qualidade dos serviços prestados. 



    Razoável esperar que os Impetrados fizessem prova de sua alegação, haja vista deter o domínio sobre a situação funcional da Impetrante, cujos cargos que ocupa pertencem à Administração Pública Estadual. 



    Com isso, inegável que possuíam melhores condições de demonstrar se há ou não a incompatibilidade aventada, caso em que essa afirmação, desprovida de provas que a sustentem, não prospera por inexistir certeza correspondência com a realidade.



    Ora, a situação administrativa funcional da servidora impetrante estampa que a mesma acumula, de boa-fé, os dois cargos públicos destacados alhures, desde 05 de novembro de 1985, quando veio a ser admitida no cargo de Telefonista, no Comando Geral da Polícia Militar, o qual foi posteriormente transformando para o cargo de Agente Administrativo, porquanto já era contratada pelo Estado como Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde – SESACRE, desde 13 de março de 1985, ou seja, a 'anunciada' acumulação se deu mesmo antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 9.784/99. 



    Nessa ordem, a prejudicial de "decadência administrativa" se confunde e entrelaça com o próprio mérito da demanda e, na oportunidade, realço deva ser contado o prazo decadencial a partir da data em que a Lei nº 9.784/99 entrou em vigor, ou seja, a partir de 29 de janeiro de 1999, vindo a ter seu termo de contagem em relação à Impetrante em 29 de janeiro de 2004.



    Dessa forma, evidenciada está a ocorrência da "decadência administrativa", porquanto passados quase 18 (dezoito) anos da promulgação da Lei Federal nº 9.784/99, não pode a Administração, silente durante todo considerável este lapso temporal, agora, compelir a Impetrante (destinatária de boa-fé) a optar por um dos cargos públicos exercidos, sob pena de demissão. 



    Sobredita prática se mostra, a meu sentir, em franca rota de colisão com o princípio da segurança jurídica, mormente quando a Administração Pública há tempos era sabedora do anunciado 'acúmulo de cargos' por parte da Impetrante e nada fez. 



    De mais a mais, de ressaltar, ser esse o entendimento que vem se sedimentando perante esta Corte de Estado, ao que cito como exemplo: Mandado de Segurança nº 1000402-75.2014.8.01.0000. Des. Júnior Alberto. Julgado: 20/08/2014. Dje: 23/08/2014. Mandado de Segurança nº 0000372- 91.2013.8.01.0000. Desª. Regina Ferrari. Julgado: 12/06/2013. Dje: 18/06/2013. 



    Dito isso, reconheço a decadência administrativa, nos termos do art. 54, da Lei Federal n.º 9.784/1999, pelo que voto pela concessão da segurança.” 



    O Estado do Acre suscita a aplicação à presente hipótese do entendimento que afirma ter sido fixado na ADI 1247MC/PA; RMS 28.497; e RE 381204.



    Pois bem, no RMS 28.497, Relator Ministro LUIZ FUX, Redatora do Acórdão Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/10/2014, Primeira Turma, o acórdão do julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA COMPATIBILIDADE PARA AUTORIZAR A ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR O ATO DE NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ao votar, o Min. LUIZ FUX asseverou:



    “A Demandante acumulou, por mais de 20 anos, os cargos de professora do estado do Maranhão e de agente administrativo do Ministério da Saúde, sem que isso fosse reconhecido como ilícito pela Administração Pública, salvo em 07 de maio de 2002, quando operou-se a publicação da portaria de demissão em 08/05/2002 (fl. 197, 201 e 256).



    Assim, verifica-se, não a prescrição do direito de demitir, consoante sustentado indevidamente pela Recorrente, mas a decadência, para a União, do direito de anular os atos de nomeação nos cargos que ensejaram a acumulação. O poder de invalidação da Administração Pública não é eterno e deve ser contido pelo princípio da segurança jurídica através da sua dimensão subjetiva que se concretiza através do princípio da proteção da confiança.



    Cumpre salientar que a Recorrente já se encontra, desde 1999, aposentada do cargo de professora da rede estadual de ensino do Maranhão (fl. 342), mesmo ano em que fora aplicada a sua pena de demissão pelo Ministério da Saúde em razão de acumulação inconstitucional de cargos.



    Não há, até os dias de hoje, um conceito preciso acerca do alcance da expressão constitucional cargo técnico e científico inserida no artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Carta de 1988.



    A incerteza quanto à possibilidade de acumulação dos cargos que a Recorrente ocupava, incerteza que se espraia no campo doutrinário e, também, na jurisprudência, indica a boa-fé da Recorrente. Para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias. Aliado a isso, o longo decurso de tempo em que a acumulação perdurou também reforça a necessidade de incidência de normas jurídicas que contenham o poder da Administração Pública de anular atos favoráveis aos seus destinatários.



    Ex positis, voto no sentido do provimento do recurso ordinário interposto por Maria de Fátima Matos Brenha, a fim de determinar a sua reintegração, a ser cumprida no prazo de 30 dias da intimação, no cargo de agente administrativo que já ocupava com efeitos patrimoniais e funcionais retroativos à data da sua demissão, consoante assegurado pela parte final do art. 28 da Lei nº 8.112 (com ressarcimento de todas as vantagens).”



    Ao divergir, a Ministra CÁRMEN LÚCIA consignou, entre outros fundamentos, o seguinte:



    “5. Como já mencionado, o Relator, Ministro Luiz Fux, votou no sentido do provimento deste recurso para anular a pena de demissão da Recorrente, afirmando não haver mais incompatibilidade de horários, não existir conceito preciso de cargo técnico e científico e, ainda, reconhecer a decadência do direito da União de anular o ato de nomeação.



    6. Quanto à sugerida compatibilidade de horários, em razão da aposentadoria da Recorrente do cargo de professora do Estado do Maranhão, não constitui elemento suficiente a justificar a indevida acumulação de cargos públicos, pois a vedação constitucional apenas comporta exceção nos casos que especifica.



    Consta do art. 37, inc. XVI da Constituição da República:



    (…)



    Não basta, assim, haver compatibilidade de horários para que a ocupação de dois cargos públicos remunerados seja admitida pela ordem constitucional. Deve-se ter configurada uma das situações elencadas nas alíneas desse dispositivo.



    Nesse ponto, é preciso estar comprovada uma dessas situações para a acumulação de cargos públicos ser constitucional.



    (...)



    8. Em seu voto, o Relator reconheceu a decadência do direito da União de anular os atos de nomeação nos cargos que ensejaram a acumulação, aduzindo que:



    A Recorrente acumulava os dois cargos, de professora e de agente administrativo, desde abril de 1982, quando foi admitida como professora. Ademais, apenas em 1998 a inércia da Administração cessou, vindo a originar a demissão apenas em maio de 2002, isto é, mais de 20 anos após o início da acumulação.



    Ocorre que o limite temporal para a anulação dos atos administrativos praticados em desconformidade com o direito foi fixado na Lei n. 9.784/1999, a qual estabelece:



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (...)



    § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato ( grifos nossos).



    Quanto ao início do prazo decadencial estabelecido nesse dispositivo, esta Primeira Turma reiterou entendimento de que ele se dá com a vigência da Lei n. 9784/1999, iniciada em 1.2.1999, conforme julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 27.0022, AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. APLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I . o prazo de decadência deve ser computado a partir da vigência da lei que o instituiu e não tendo em conta atos pretéritos. II Agravo regimental a que se nega provimento ( DJe 30.5.2011) .



    Na mesma linha, são precedentes: MS 25.552/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.5.2008; MS 27.185/DF, de minha relatoria, Plenário, Dje 12.3.2010; RMS 27.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011; e RMS 25.856/DF, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 13.5.2010.



    A portaria de demissão da ora Recorrente foi publicada em 8.5.2002, portanto apenas três anos após a entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999.



    Não bastasse tal constatação, de se realçar que o prazo decadencial deve ser contado a partir do conhecimento da ilegalidade pela Administração Pública, o que se deu apenas após os cruzamentos de dados feitos pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado MARE com diversos Estados e Municípios, visando identificar a acumulação ilícita de cargos.



    Assim, a partir do Ofício n. 643/SE/MARE de 4.7.1997, tomou-se conhecimento da possível acumulação dos cargos ocupados pela ora Recorrente, razão pela qual foi instaurado, em 24.9.1999, o respectivo processo administrativo disciplinar.



    Também por meio daquele ofício, a Administração Pública federal tomou conhecimento de que a Recorrente deixou de declarar que ocupara outro cargo público no ato de sua posse, em desrespeito ao que exige o art. 13, § 5º, da Lei n. 8.112/1990.



    Não vislumbro, portanto, a alegada decadência, pois o prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 somente pode ser considerado após o início de vigência da norma.



    Tampouco reconheço boa-fé da Recorrente a ensejar a aplicação do princípio da proteção da confiança, pois não apenas ela deixou de declarar que ocupava o cargo de professora no Estado do Maranhão como, convocada para optar, deixou de fazê-lo, conforme se tem nos autos.



          Pelo exposto, peço vênia ao Relator, e voto no sentido de negar provimento ao presente recurso.”



    Dos trechos acima transcritos, extrai-se que esta CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No voto divergente proferido pela Min. CÁRMEN LÚCIA, foi pontuado que, naquele caso, não se verificava a boa-fé da recorrente, nem a inércia da Administração por tempo irrazoável - e, sobretudo, o escoamento da prazo decadencial de 5 anos. 



    Entretanto, segundo o acórdão recorrido, essas circunstâncias ocorreram neste caso concreto analisado.



    Em acréscimo, veja-se que, em situação análoga à destes autos, o Min. LUIZ FUX rejeitou as alegações do Estado do ACRE, aduzindo os seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. (ARTIGO 37, XVI, B, DA CF). DECADÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 708.897-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012, e ARE 689.418-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2012.



    2. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outra razão (art. 323 do RISTF), não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    3. In casu , o acórdão recorrido assentou (fl. 70): AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO



    4. Recurso DESPROVIDO .



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO ACRE, com fulcro no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal de 1988, em face de v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (f. 70):



    AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO .



    Em suas razões recursais, alega violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, caput e XVI, da Constituição Federal.



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO .



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso extraordinário é inadmissível por outra razão, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, ARE 689.418-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2012, e AI 708.897-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012, com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PREVISÃO LEGAL DA DECADÊNCIA (LEI N. 9.528/1997). DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.328.619-AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 907.145-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2020.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente